Tribunal: TJDFT
Processo: 0702157-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. REGRESSÃO PROVISÓRIA DE REGIME. MANDADO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUBSTITUIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO ADMITIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA), que determinou a regressão provisória para o regime semiaberto e a expedição de mandado de prisão em desfavor do ora paciente.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se o habeas corpus deve ser admitido e se houve ilegalidade na determinação da regressão provisória de regime e na expedição do mandado de prisão.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 197 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) determina que decisões proferidas juízo das Execuções são impugnáveis por Agravo em Execução.
4. O entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo excelso Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não pode ser usado como substituto de recurso próprio, mesmo na esfera penal, salvo quando flagrante a ilegalidade no ato judicial apontado, hipótese não verificada no caso vertente. Precedente do STJ.
5. Considerando o ostensivo descumprimento do dever de manter seu endereço atualizado nos autos, o paciente frustrou os fins da execução, o que enseja a regressão provisória de regime de cumprimento de pena, nos termos do art. 118, § 1o da Lei de Execuções Penais. 5.1. Esgotados os meios possíveis de comunicação com o paciente, inclusive publicado edital de intimação, mostra-se correta a regressão provisória de regime e a expedição de mandado de prisão.
6. Não sendo o caso de concessão da ordem de ofício e havendo recurso cabível para a decisão ora impugnada, o não conhecimento do presente habeas corpus é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
7. Habeas corpus não admitido.